Tribunal: TRF3
Processo: 5025483-62.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1137/1197)

5025483-62.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - REGIME JURÍDICO APLICÁVEL.

1. A compensação tributária deve observar os critérios legais vigentes à época da propositura da ação.

2. De outro lado, é possível realizar o requerimento administrativo segundo as regras procedimentais vigentes no momento dos pedidos.

3. Não é viável o juízo de retratação. Mantido o v. Acórdão, no sentido de negar provimento à apelação e à remessa oficial.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5025483-62.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BASF SA

Advogados do(a) APELADO: LIVIA HERINGER SUZANA BAUCH - SP286627-A, RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - SP233248-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A, MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5025483-62.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BASF SA

Advogados do(a) APELADO: LIVIA HERINGER SUZANA BAUCH - SP286627-A, RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - SP233248-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A, MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS, com a compensação de valores.

A r. sentença (Id no. 3579634) julgou o pedido inicial procedente, para autorizar a compensação dos recolhimentos efetuados nos últimos cinco anos, com outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, acrescidos de taxa Selic e observado o artigo 170-A, do Código Tributário Nacional.

No julgamento realizado em 18 de outubro de 2018, a Egrégia Sexta Turma negou provimento à apelação e à remessa oficial.

A ementa (ID 5423903):

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPENSAÇÃO.

1- O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais, no regime de repercussão geral: RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017.

2- A pendência de embargos de declaração, no Supremo Tribunal Federal, não impede a imediata aplicação da tese. A eventual limitação dos efeitos da decisão, pelo Supremo Tribunal Federal, deverá ser objeto de recurso próprio, se for o caso.

3- As razões de decidir da Corte Superior são aplicáveis ao questionamento do ISSQN, dada a semelhança entre as matérias.

4 - É autorizada a compensação tributária, segundo os critérios legais vigentes à época da propositura da ação.

5- Apelação e reexame necessário improvidos.

Os embargos de declaração da impetrante foram rejeitados na sessão de julgamento de 14 de março de 2019. A ementa (ID 13141409):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados.

A impetrante interpôs recurso especial (ID 54322360).

A Vice-Presidência determinou a retorno dos autos, para eventual juízo de retratação, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.164.452, firmado no regime de julgamentos repetitivos (ID 90146697).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5025483-62.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BASF SA

Advogados do(a) APELADO: LIVIA HERINGER SUZANA BAUCH - SP286627-A, RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - SP233248-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A, MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As razões de recurso especial (ID 54322360):

“8. Em que pese o acerto da C. Turma, a Recorrente entendeu que o v. acórdão padeceu de pequeno vício de omissão apenas no que se refere ao capítulo da compensação.

9. Nesse capítulo, o v. acórdão consignou que o exercício do direito à compensação reconhecido pelo v. acórdão estaria vinculado "aos critérios legais vigentes à época da propositura da ação", tendo, para tanto, aplicado o entendimento firmado no RESP repetitivo no 1.137.738/SP: (...)

10. Com a devida vênia, o RESP repetitivo no 1.137.738/SP, apesar de ter estabelecido que a compensação deverá observar "o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda", também ressalvou o direito de o contribuinte de, aposteriori, "proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”.

(...)

18. Assim, a Recorrente interpõe o presente Recurso Especial a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido no capítulo da compensação, tendo em vista que a legislação aplicável à compensação é a vigente na data do encontro de contas, e não a vigente no momento do ajuizamento da ação, em face da violação aos arts. 165, I, 170 e 170-A do CTN e 1.036 e 1.040 do CPC, bem como por dar interpretação diversa da que foi dada por esse E. STJ em caso análogo”.

O v. Acórdão está de acordo com o entendimento da Corte Superior.

A compensação tributária deve observar os critérios legais vigentes à época da propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1.973:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

(REsp 1137738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

De outro lado, é possível realizar o requerimento administrativo segundo as regras procedimentais vigentes no momento dos pedidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.

1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.

2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.

3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PIS. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...)

5. O acórdão embargado aplicou a orientação jurisprudencial da Primeira Seção no sentido de que, nas ações declaratórias em que se busca o direito à compensação tributária, é aplicável a legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda, sendo incabível a apreciação da lide à luz da legislação superveniente, ressalvando, contudo, a possibilidade de realização de que o pleito administrativo sob a regência da legislação posteriormente concebida. Incidência da Súmula 168/STJ. Além disso, o acórdão paradigma, embora tenha registrado que é aplicável a legislação vigente por ocasião do encontro de contas, não consignou que o direito à compensação discutido naqueles autos fora pleiteado judicialmente; ao revés, a situação lá controvertida sugere que o pleito à compensação ocorreu diretamente no âmbito administrativo. Inexistente, pois, a similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 880.970/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

A possibilidade do requerimento administrativo segundo as regras procedimentais vigentes não altera o regime legal da compensação, fixado no momento da propositura, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não é viável o juízo de retratação.

Por tais fundamentos, mantenho o v. Acórdão, no sentido de negar provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - REGIME JURÍDICO APLICÁVEL.

1. A compensação tributária deve observar os critérios legais vigentes à época da propositura da ação.

2. De outro lado, é possível realizar o requerimento administrativo segundo as regras procedimentais vigentes no momento dos pedidos.

3. Não é viável o juízo de retratação. Mantido o v. Acórdão, no sentido de negar provimento à apelação e à remessa oficial. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.